Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1017761-57.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MARIA JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 105559978) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 102252452).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECE PARCIALMENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVÊ O APELO – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4.o, DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o STJ, “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019). Na hipótese, a Agravante se limitou em reiterar as teses expostas no Recurso de Apelação, de modo que as razões trazidas no Recurso de Agravo Interno não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios. 2- Consoante a orientação da Corte Superior, em regra, descabe a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, em virtude do mero desprovimento do Agravo Interno, pois “a condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.” (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 3- O Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral, enunciado de súmula, ou jurisprudência pacífica daquela Corte. Inaplicabilidade da multa no caso concreto, porque a decisão unipessoal foi proferida com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, ou seja, em jurisprudência consolidada (dominante) desta Corte Estadual e de outros Tribunais de Justiça. (AgInt. n° 1017761-57.2019.811.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/09/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) que no caso dos autos houve má valoração da prova, eis que em se tratando de recuperação de consumo, os critérios para apuração são objetivos e que no caso versando houve contrariedade ao entendimento exarado no julgamento do REsp 1.412.433/RS, ao argumento de que a Concessionária segue com rigor a norma técnica (Resolução 414/2010 da ANEEL), aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes para cálculo da diferença de consumo da energia não cobrada em razão da irregularidade.
(ii) violação ao art. 944 do CC, ao argumento de que o valor arbitrado a título de dano moral se deu de forma exorbitante/desproporcional.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 106203990.
Recurso tempestivo (id. 105851466).
Preparado (id. 103254970).
Contrarrazões (id. 107141482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Afere-se que pretensão da recorrente consiste em alegar verdadeira ofensa à dispositivos da Resolução 414/2010 ANEEL. Com efeito, registre-se que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo setorial não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício em momento algum debateu a questão atinente ao valor indenizatório.
Portanto, se tal questão sequer foi debatida/decida pelo órgão fracionário deste sodalício, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 944 do CC suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O caso dos autos trata de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela recorrida, em que se declarou inexistente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$66.427,20 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O apelo teve o provimento negado em decisão monocrática e o agravo interno o provimento negado em razão de a recorrente não ter apresentado argumento novo e capaz de alterar a conclusão.
Em que pese a recorrente mencionar em suas razões o disposto no art. 944 do CC, no intuito de justificar que a indenização fixada na origem foi exacerbada e desproporcional, tem-se que o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais) não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão pela Corte Superior.
A pretensão recursal revela apenas e tão somente o interesse na simples revisão do julgado ao seu favor. Todavia, para tanto, seria imprescindível o reexame de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR FRAUDE NO CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO. (...)3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum. 4. Caso em que o valor fixado no acórdão impugnado (R$ 10.000,00) não destoa do razoável, muito menos da orientação sufragada neste Colegiado. Precedentes. 5. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/05/2016, DJe 08/06/2016)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso também não alcança o juízo positivo de admissibilidade pela alegada ofensa ao art. 944 do CC.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
No caso dos autos, a decisão singular arbitrou dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a simples ementa colacionada nas razões do recurso especial revela hipótese em que o dano moral foi reduzido de R$ 18.000,00 para R$ 6.000,00 mil reais, o que definitivamente não demonstra a similitude de julgados com interpretações divergentes.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 106203990 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça